Tribunal: TCU
Processo: 000.253/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor do então servidor Vilson Roberto do Amaral, responsável pela concessão, e de Suzel Rosana Costa, na condição de beneficiária dos pagamentos irregulares de benefício previdenciário de aposentadoria

Inteiro teor:
9.1. considerar revéis o espólio de Vilson Roberto do Amaral e Suzel Rosana Costa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Vilson Roberto do Amaral (espólio) e Suzel Rosana Costa, condenando-se o espólio de Vilson Roberto do Amaral ou, caso já concluído o inventário, seus herdeiros, até o limite do patrimônio transferido, solidariamente com Suzel Rosana Costa, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Tabela 1: Débitos relacionados à responsável Suzel RosanaCosta (CPF: XXX.837.008-XX) em solidariedade comVilson Roberto do Amaral (espólio) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/12/1998 122,31 17/12/1998 61,15 8/1/1999 733,91 17/2/1999 733,91 5/3/1999 733,91 12/4/1999 733,91 7/5/1999 733,91 8/6/1999 733,91 7/7/1999 753,43 9/8/1999 753,43 20/9/1999 753,43 18/10/1999 753,43 8/11/1999 753,43 7/12/1999 753,43 7/12/1999 753,43 14/1/2000 753,43 7/2/2000 753,43 16/3/2000 753,43 11/4/2000 753,43 10/5/2000 753,43 7/6/2000 753,43 10/7/2000 797,20 14/8/2000 797,20 15/9/2000 797,20 10/10/2000 797,20 17/11/2000 797,20 7/12/2000 797,20 7/12/2000 797,20 9/1/2001 797,20 13/2/2001 797,20 12/3/2001 797,20 18/4/2001 797,20 15/5/2001 797,20 11/6/2001 797,20 6/7/2001 858,26 15/8/2001 858,26 12/9/2001 858,26 15/10/2001 858,26 16/11/2001 858,26 12/12/2001 858,26 12/12/2001 858,26 16/1/2002 858,26 7/2/2002 858,26 11/3/2002 858,26 11/4/2002 858,26 13/5/2002 858,26 21/6/2002 858,26 10/7/2002 937,21 7/8/2002 937,21 9/9/2002 937,21 15/10/2002 937,21 19/11/2002 937,21 9/12/2002 937,21 9/12/2002 937,21 8/1/2003 937,21 12/2/2003 937,21 13/3/2003 937,21 9/4/2003 937,21 9/5/2003 937,21 24/6/2003 937,21 15/7/2003 1.121,93 25/8/2003 1.121,93 10/9/2003 1.121,93 31/10/2003 1.121,93 7/11/2003 1.121,93 5/12/2003 1.121,93 5/12/2003 1.121,93 8/1/2004 1.121,93 6/2/2004 1.121,93 5/3/2004 1.121,93 7/4/2004 1.121,93 7/5/2004 1.121,93 7/6/2004 1.172,75 7/7/2004 1.172,75 6/8/2004 1.172,75 9/9/2004 1.172,75 7/10/2004 1.172,75 8/11/2004 1.172,75 7/12/2004 1.172,75 7/12/2004 1.172,75 7/1/2005 1.172,75 9/2/2005 1.172,75 7/3/2005 1.172,75 7/4/2005 1.172,75 6/5/2005 1.172,75 7/6/2005 1.247,27 7/7/2005 1.247,27 5/8/2005 1.247,27 9/9/2005 1.247,27 7/10/2005 1.247,27 8/11/2005 1.247,27 7/12/2005 1.247,27 7/12/2005 1.247,27 6/1/2006 1.247,27 7/2/2006 1.247,27 7/3/2006 1.247,27 7/4/2006 1.247,27 6/5/2008 47,35 6/6/2008 1.420,61 7/7/2008 1.420,61 7/8/2008 1.420,61 5/9/2008 1.420,61 5/9/2008 710,30 7/10/2008 1.420,61 7/11/2008 1.420,61 5/12/2008 1.420,61 5/12/2008 710,31 8/1/2009 1.420,61 6/2/2009 1.420,61 6/3/2009 1.504,71 7/4/2009 1.504,71 8/5/2009 1.504,71 5/6/2009 1.504,71 7/7/2009 1.504,71 7/8/2009 1.504,71 9/9/2009 1.504,71 9/9/2009 752,35 7/10/2009 1.504,71 9/11/2009 1.504,71 7/12/2009 1.504,71 7/12/2009 752,36 8/1/2010 1.504,71 5/2/2010 1.597,09 5/3/2010 1.597,09 8/4/2010 1.597,09 7/5/2010 1.597,09 8/6/2010 1.597,09 7/7/2010 1.132,91 7/7/2010 464,18 6/8/2010 1.620,87 6/8/2010 142,68 9/9/2010 1.620,87 9/9/2010 810,43 7/10/2010 1.620,87 8/11/2010 1.620,87 7/12/2010 1.620,87 7/12/2010 810,44 7/1/2011 1.620,87 7/2/2011 1.724,76 10/3/2011 1.724,76 7/4/2011 1.724,76 6/5/2011 1.724,76 7/6/2011 1.724,76 7/7/2011 1.724,76 5/8/2011 1.724,76 9/9/2011 1.725,74 9/9/2011 862,87 9/9/2011 6,86 7/10/2011 1.725,74 8/11/2011 1.725,74 7/12/2011 1.725,74 7/12/2011 862,87 6/1/2012 1.725,74 7/2/2012 1.830,66 7/3/2012 1.830,66 9/4/2012 1.830,66 8/5/2012 1.830,66 8/6/2012 1.830,66 6/7/2012 1.830,66 7/8/2012 1.830,66 10/9/2012 1.830,66 10/9/2012 915,33 5/10/2012 1.830,66 8/11/2012 1.830,66 7/12/2012 1.830,66 7/12/2012 915,33 8/1/2013 1.830,66 7/2/2013 1.944,16 7/3/2013 1.944,16 5/4/2013 1.944,16 8/5/2013 1.944,16 7/6/2013 1.944,16 5/7/2013 1.944,16 7/8/2013 1.944,16 6/9/2013 1.944,16 6/9/2013 972,08 7/10/2013 1.944,16 7/11/2013 1.944,16 6/12/2013 1.944,16 6/12/2013 972,08 8/1/2014 1.944,16 7/2/2014 2.052,25 12/3/2014 2.052,25 7/4/2014 2.052,25 8/5/2014 2.052,25 6/6/2014 2.052,25 7/7/2014 2.052,25 7/8/2014 1.503,97 5/9/2014 1.503,97 5/9/2014 1.026,12 7/10/2014 1.503,97 7/11/2014 1.503,97 5/12/2014 1.503,97 5/12/2014 1.026,13 8/1/2015 1.503,97 6/2/2015 1.631,82 6/3/2015 1.631,82 8/4/2015 1.631,82 8/5/2015 1.631,82 8/6/2015 1.534,10 7/7/2015 1.534,10 7/8/2015 1.534,10 9/9/2015 1.534,10 7/10/2015 1.534,10 7/10/2015 1.090,05 9/11/2015 1.534,10 7/12/2015 1.534,10 7/12/2015 1.090,05 8/1/2016 1.534,10 5/2/2016 1.780,01 7/3/2016 1.780,01 7/4/2016 1.780,01 6/5/2016 1.780,01 7/6/2016 1.780,01 7/7/2016 1.780,01 5/8/2016 1.780,01 9/9/2016 2.426,01 9/9/2016 1.213,00 7/10/2016 1.823,81 8/11/2016 1.823,81 7/12/2016 1.823,81 7/12/2016 1.213,01 6/1/2017 1.823,81 7/2/2017 1.983,44 7/3/2017 1.983,44 7/4/2017 1.825,64 8/5/2017 1.825,64 7/6/2017 1.825,64 7/7/2017 1.825,64 7/8/2017 1.825,64 11/9/2017 1.825,64 11/9/2017 1.292,82 6/10/2017 1.825,64 8/11/2017 1.825,64 7/12/2017 1.825,64 7/12/2017 1.292,82 8/1/2018 1.825,64 7/2/2018 1.879,16 7/3/2018 1.879,16 6/4/2018 1.879,16 8/5/2018 1.879,16 7/6/2018 1.879,16 6/7/2018 1.879,16 7/8/2018 1.879,16 10/9/2018 1.879,16 10/9/2018 1.319,58 5/10/2018 1.879,16 8/11/2018 1.879,16 7/12/2018 1.879,16 7/12/2018 1.319,58 8/1/2019 1.879,16 7/2/2019 1.969,68 12/3/2019 1.969,68 5/4/2019 1.969,68 8/5/2019 1.969,68 7/6/2019 1.969,68 5/7/2019 1.969,68 7/8/2019 1.969,68 6/9/2019 1.972,30 6/9/2019 1.364,84 7/10/2019 1.972,30 9.3. aplicar à responsável Suzel Rosana Costa, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que, com fundamento no art. 115, inciso II, da Lei no 8.213/1991 e no Tema Repetitivo 692 do Superior Tribunal de Justiça, adote, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências necessárias ao desconto do débito imputado à Sra. Suzel Rosana Costa no benefício previdenciário por ela atualmente recebido (NB 42/198.694.799-5); 9.7. informar à Procuradoria da República do Estado de São Paulo, ao Instituto Nacional do Seguro Social, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República do Estado de São Paulo que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.